Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-34.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802913-34.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCINALDO GAIOSO DE ANDRADE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802913-34.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINALDO GAIOSO DE ANDRADE
(ADVOGADO JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francinaldo Gaioso de Andrade contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente parcial, sob o fundamento de que a quantia já foi paga conforme o grau de invalidez atestado em laudo pericial judicial e em consonância com as regras da apólice contratada com Bradesco Vida e Previdência S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial deve ser anulado em razão da suposta parcialidade do perito judicial nomeado; e (ii) determinar se o conteúdo do laudo é tecnicamente deficiente a ponto de justificar nova perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de parcialidade do perito judicial deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme o art. 465, § 1º, I, do CPC. No caso, o apelante apresentou quesitos ao perito sem impugnar sua nomeação e somente questionou sua imparcialidade após o laudo desfavorável, sem apresentar prova objetiva de impedimento ou suspeição legal.

4.

A atuação anterior do perito como assistente técnico em outras demandas adminstrativas e/ou judiciais não configura, por si só, hipótese legal de impedimento ou suspeição, especialmente quando inexistente relação direta com a parte ré no processo em análise.

5.

O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado, com análise técnica suficiente e adequada, constatando perda funcional permanente de 25% no ombro esquerdo.

6.

A discordância subjetiva da parte quanto às conclusões do perito não configura, por si só, motivo para sua invalidação, notadamente quando o laudo é claro, fundamentado e em conformidade com os critérios da apólice contratual e da Tabela da SUSEP.

7.

A indenização securitária foi corretamente paga na via administrativa, de acordo com o grau de invalidez apurado e com os parâmetros previstos contratualmente, não se justificando a realização de nova perícia ou o pagamento complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A arguição de suspeição do perito judicial deve observar o prazo legal, sob pena de preclusão, e estar fundamentada em elementos objetivos.

2.

A atuação anterior do perito em processos similares, sem vínculo direto com a parte, não configura suspeição ou impedimento.

3.

O laudo pericial judicial, quando tecnicamente fundamentado e não infirmado por prova robusta, constitui meio de prova suficiente para o julgamento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144 a 148 e art. 465, § 1º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802913-34.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINALDO GAIOSO DE ANDRADE
(ADVOGADO JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Francinaldo Gaioso de Andrade,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pelo recorrente, em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A – julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que a indenização securitária paga administrativamente foi calculada conforme o grau de invalidez atestado em perícia judicial e as regras da apólice contratada.

Inconformado, após o apelante pleitear o deferimento da gratuidade processual, sustenta a nulidade do laudo pericial e a parcialidade do perito judicial, Dr. Rodrigo da Rocha Pereira, por este prestar serviços recorrentes, inclusive como assistente técnico, para a empresa ré, Bradesco Vida e Previdência S/A, bem como para outras seguradoras, o que evidenciaria vínculo de subordinação e comprometimento da imparcialidade exigida.

Ressalta que a suspeição foi arguida oportunamente, logo após tomar conhecimento do fato, sendo matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer instância.

No tocante ao laudo, sustenta que o mesmo é nulo por não refletir a realidade da debilidade funcional sofrida, decorrente de fratura no ombro esquerdo, e por não ter considerado adequadamente a documentação médica apresentada. Aduz que o perito deixou de realizar exame físico minucioso e de responder de forma satisfatória aos quesitos formulados, limitando-se a apontar perda funcional de apenas 25%, sem justificativa técnica plausível.

Diante disso, requer a declaração de nulidade do laudo, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica com profissional imparcial.

Por sua vez, defende a apelada, em sede de contrarrazões, a ausência de nulidade do laudo pericial, argumentando que não há prova nos autos de que o perito judicial, Dr. Rodrigo da Rocha Pereira, mantenha vínculo de dependência ou relação contratual que comprometa sua imparcialidade.

Ressalta que o simples fato de já ter atuado como assistente técnico em outras demandas não configura suspeição, sendo sua nomeação devidamente aceita pelas partes sem impugnação prévia.

Aduz que a alegação de parcialidade é meramente estratégica e tardia, tendo sido suscitada somente após a apresentação do laudo desfavorável.

Quanto ao mérito, defende a validade do laudo, elaborado por profissional habilitado e imparcial, que concluiu, com base em exame físico e análise documental, pela existência de sequela parcial e permanente no ombro esquerdo, com comprometimento de apenas 25% da capacidade funcional, o que, conforme as condições gerais da apólice, não dá ensejo ao pagamento da indenização pretendida.

Assevera, ainda, que o contrato de seguro prevê cobertura apenas para invalidez funcional permanente e total, inexistente no caso concreto, de modo que inexiste inadimplemento contratual.

Ao final, requer a rejeição da preliminar suscitada pelo apelante e o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

O feito foi pautado para apreciação “
na sessão de julgamento 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 01 à 08.07.2025. a realizar-se no dia 01-07-2025, às 14:00”.

Na sequência, o
apelado Bradesco Vida e Previdência S/A
peticionou, a fim de requerer
“a juntada do incluso substabelecimento para o Dr. Alexandre Cardoso Junior, inscrito na OAB/SP 139.455, email: alexandrecardoso@mandaliti.com.br, fone/whatsapp: (11) 940156007, bem como a retirada de pauta do processo em epígrafe, da Sessão VIRTUAL que será realizada em 01/07/2025, às 14:00 horas, da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que possa solicitar preferência para
sustentação oral
sem prioridade (SO) na próxima sessão presencial ou por videoconferência a ser designada”.

Posteriormente, houve um equívoco no sistema Pje, uma vez que, apesar desta relatora não ter incluído o voto no sistema, diante do pedido de retirada mencionado, o acordão ainda sim foi publicado – em branco – como se tivesse sido julgado pela turma julgadora.

Desse modo, chamei o feito a ordem, para anular o acórdão publicado, deferindo expressamente o pedido de sustentação formulado, com a determinação para que a presente apelação fosse pautada para a próxima sessão
presencial
desimpedida, sendo o processo incluído na pauta desta sessão.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802913-34.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINALDO GAIOSO DE ANDRADE
(ADVOGADO JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso,
mantendo o benefício da justiça gratuita já deferida em sede de primeiro grau.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o laudo pericial produzido nos autos deve ser anulado em razão da suposta parcialidade do perito judicial nomeado, bem como, em razão da própria deficiência do laudo.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que a imparcialidade dos auxiliares da justiça é indispensável à higidez do processo. A lei processual, em seus artigos 144 a 148 do CPC, estabelece hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis ao perito judicial, com previsão de prazo para arguição sob pena de preclusão.

No caso, entendo que não há como acolher a alegação de parcialidade apresentada. O autor apresentou seus quesitos após a nomeação do perito, sem qualquer objeção quanto à imparcialidade do profissional. A arguição somente foi feita – sob a alegação genérica, sem qualquer comprovação, de suposta ciência posterior do fato - após o resultado desfavorável da perícia, o que atrai a preclusão nos termos do art. 465, § 1º, I, do CPC.

De qualquer modo, também não restou demonstrado nos autos qualquer fato objetivo que pudesse comprometer a isenção do perito judicial nomeado, cuja atuação foi técnica, clara e fundamentada. A simples atuação anterior em outras perícias, sem vínculo direto com a parte ré no presente caso, não configura, por si só, hipótese legal de impedimento ou suspeição.

Cumpre, inclusive, registrar, a título de reforço argumentativo, que a parte apelada destaca, em sede de suas contrarrazões, a atuação do mesmo
expert
em outros processos de idêntica natureza, inclusive patrocinados pelo mesmo advogado do apelante, mencionando, ainda, que tais perícias teriam sido realizadas em ocasião comum, sem que, naquelas oportunidades, houvesse qualquer arguição de suspeição ou impedimento.

Sustenta, ademais, que em alguns desses feitos as conclusões periciais teriam sido favoráveis aos segurados, ao passo que, em outros, foram desfavoráveis, o que afastaria a tese de atuação direcionada ou parcial. Acrescenta, ainda, que mesmo em demandas nas quais o laudo pericial resultou em improcedência do pedido, à semelhança do presente caso, não houve questionamento quanto à imparcialidade do perito, tendo as respectivas decisões alcançado a definitividade.

Tais alegações reforçam a conclusão de que a insurgência deduzida no presente recurso não se ampara em elementos objetivos capazes de evidenciar a alegada parcialidade do perito judicial, revelando, sobretudo, mero inconformismo com o resultado da prova técnica produzida, o que não autoriza a invalidação do laudo pericial.

De mais a mais, superada a alegação de nulidade por suposta parcialidade do perito, cumpre enfrentar a insurgência recursal quanto ao conteúdo do laudo pericial, que também é impugnado sob o argumento de que seria dissociado da realidade clínica do autor.

Nesse ponto, razão igualmente não assiste ao apelante.

O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado, a partir de avaliação realizada, tendo descrito de forma objetiva a sequela remanescente decorrente do acidente sofrido, consistente em limitação funcional no ombro esquerdo, com repercussão parcial e permanente, quantificada em 25% de perda funcional.

A conclusão alcançada pelo
expert
não se mostra arbitrária ou desprovida de fundamentação técnica, mas, ao revés, está expressamente vinculada à natureza da lesão constatada, ao segmento corporal acometido e aos critérios usualmente adotados para mensuração de invalidez parcial, inexistindo nos autos qualquer elemento técnico idôneo capaz de infirmar tal avaliação.

Ressalto que a mera discordância da parte quanto ao percentual apurado, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não é suficiente para desconstituir a perícia judicial, sobretudo quando inexistem inconsistências internas, omissões relevantes ou contradições capazes de comprometer sua credibilidade.

Ademais, conforme bem observado na sentença, o resultado da perícia judicial guarda consonância com a indenização paga na esfera administrativa, a qual observou os critérios previstos na apólice contratada e na tabela aplicável, não se evidenciando qualquer diferença injustificada entre a conclusão técnica e o valor efetivamente adimplido pela seguradora.

Nesse contexto, ausente prova técnica apta a demonstrar erro material, deficiência metodológica ou inadequação dos critérios utilizados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, que se apresenta suficiente e adequado para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em complementação indenizatória.

Assim, concluo que não há vício a comprometer o laudo pericial, que se apresenta como elemento válido e suficiente de prova, tendo a indenização paga seguido critérios previstos no contrato e na Tabela da SUSEP, em consonância com a apólice.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/02/2026